Tribunal: STF
Processo: RE 84178
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA. EX-COMBATENTES. CALCULO DOS PROVENTOS.
II. DECISÃO QUE NÃO IMPORTOU DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO ART. 23,
PARAGRAFO 2 DO L.O.P.S., COM A REDAÇÃO DO D.L. N. 66/66, NEM
DISCREPOU DO ÚNICO PADRAO INDICADO:
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, COM BASE NO R.I.,
ART. 305 (SÚMULA N. 291) E 400, 1 PARTE.